Tribunal: TJMT
Processo: 0001656-33.2015.8.11.0018
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0001656-33.2015.8.11.0018

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a). ALEXANDRE ELIAS FILHO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
Dr. Alexandre Elias Filho, Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa , Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, e Desa Maria Erotides Kneip
]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUZINETE CLEMENTE RODRIGUES - CPF: 005.911.911-05 (APELADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), JUAREZ RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 383.794.221-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, VENCIDO RELATOR. E A 3a VOGAL." Dr. Alexandre Elias Filho, Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa , Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, e Desa Maria Erotides Kneip."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - MORTE DE PEDESTRE QUE CAIU EM UMA VALETA NA VIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO DANOSO E A SUPOSTA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- INDENIZAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

O contexto probatório não aponta que a causa, ou concausa, do acidente que vitimou a filha dos autores foi a suposta omissão do ente público na manutenção do local do acidente, ficando repelida a responsabilização do Estado na situação em apreço.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais no 0001656-33.2015.811.0018, proposta por
Juarez Ribeiro Rodrigues
e
Luzinete Clemente Rodrigues
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente apelante ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, além do pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso alega, num primeiro momento, a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida na inicial, ao argumento de que a ação foi proposta após o decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

Em seguida, o apelante sustenta a ausência de responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo evento danoso em virtude de culpa exclusiva da vítima, a qual veio a cair numa erosão localizada fora da pista de trafegabilidade, em decorrência da presença de muita poeira na estrada.

Defende, também, a improcedência total dos pedidos iniciais por ausência de comprovação da responsabilidade subjetiva do Estado, uma vez que não restou evidenciado que o acidente de trânsito ocorreu em decorrência de comportamento omissivo por parte do ente requerido.

Assevera, ainda, que a ausência de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso decorre, também, da inexistência de nexo de causalidade entre a suposta conduta estatal e o pretenso dano, oportunidade na qual aponta que, conforme o boletim de ocorrência registrado, o acidente ocorreu devido à falta de visibilidade em razão de poeira, associada à imprudência da condutora que trafegava sua motocicleta em local não destinado ao trânsito de veículos.

De forma subsidiária, o Estado recorrente alega a culpa concorrente da vítima, já que esta, supostamente, estava trafegando fora da pista de rolamento da rodovia e veio a cair depois de tentar desviar da poeira existente no local.

Ao final, o apelante postula a reforma da sentença quanto à liquidação dos danos morais, aduzindo que o Juízo da instância de piso concedeu
quantum
indenizatório acima do que fora pleiteado pelos apelados, além de defender que os juros somente incidem a partir do arbitramento e de acordo com o art. 1o-F da Lei 9.494/97.

Além disso, prequestiona os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso.

Com arrimo em tais considerações, o Estado de Mato Grosso pugna pela reforma da sentença.

Nas suas contrarrazões, os apelados pugnaram pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença guerreada (Id. 79809557).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 82180954).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

O Estado de Mato Grosso alega, num primeiro momento, a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida na inicial, ao argumento de que a ação foi proposta após o decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

Isso porque, segundo apontado pelo recorrente, os apelados propuseram a ação de indenização no dia
15/06/2015
, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido aos
13/06/2010
, ou seja, quando já havia decorrido o prazo quinquenal previsto na legislação específica.

A tese, contudo, não merece ser acolhida.

Deveras, tem-se que, no caso vertente, aplica-se o Decreto no 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal nas ações contra a Fazenda Pública, sendo que, de acordo com o referido decreto, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se origina.

Inclusive, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual reconheceu, em sede de recurso repetitivo, que o
prazo prescricional para propositura de ação de indenização por danos morais e estéticos contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, a contar da data dos fatos, a teor do que dispõe o Decreto no 20.910/32 (STJ, REsp 1.251.993/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2012).

No entanto, diversamente do quanto apontado pelo recorrente, não vislumbro a ocorrência da prescrição, uma vez que, conforme comprovante de protocolo constante na barra lateral da petição inicial (Id. 79809557 – p. 5), a presente ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito foi ajuizada no dia
13/06/2015
, e não no dia 15/06/2015 como aduz o apelante.

Logo, tendo em vista que o acidente automobilístico ocorreu no dia
13/06/2010
, não há falar na ocorrência do instituto da prescrição, já que a ação foi proposta dentro do prazo quinquenal.

Ante o exposto, e sem maiores tautologias,
REJEITO
a prejudicial de mérito alegada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais no 0001656-33.2015.811.0018, proposta por
Juarez Ribeiro Rodrigues
e
Luzinete Clemente Rodrigues
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente apelante ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, além do pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Prima facie
, observa-se que a presente ação indenizatória foi proposta em decorrência de acidente de trânsito ocorrido no dia 13/06/2010, quando a vítima Luciana Ribeiro Rodrigues trafegava com sua motocicleta Honda Tornado 250, na Rodovia MT 325, KM 22, sentido Comunidade Jaú ao município de Juara/MT.

Consta que, durante o percurso, a vítima, filha dos apelados, foi surpreendida com uma valeta que se encontrava às margens da estrada, estando sem sinalização, vindo a condutora a cair com a motocicleta na valeta, sendo que, apesar de socorrida por pessoas que passavam pelo local, a vítima já chegou sem vida no hospital.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os parcialmente procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, a fim de: CONDENAR o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia de R$ 100.000,000 (cem mil reais), a título de indenização por danos morais, devidos em favor dos requerentes, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ). Diante da sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento de custas e despesas processuais nos termos do artigo 86 do CPC, entretanto, suspendo a exigibilidade com relação à parte autora, tendo em vista que a parte requerente é beneficiária da justiça gratuita, bem como isento o requerido. CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3o, I do CPC. Ante o exposto, declaro o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(Id. 79809557 – p. 132).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, ausência do dever de indenizar, sob o argumento de que não restou demonstrada a responsabilidade do ente estatal, conforme teses sintetizadas no relatório.

A irresignação recursal merece parcial provimento, apenas no que diz respeito à atualização da correção monetária e juros moratórios.

Como e cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública e objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração”
(Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7a edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestacao do serviço tem levado a aplicacao da teoria da culpa do serviço público (faute du service); e a culpa anônima, nao individualizada;
o dano nao decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público
(cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestacao do serviço público.
”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531) [Destaquei].

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a

responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva
,
sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.”
(REsp 1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010) [Destaquei].

Dessa forma, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que, diferentemente do quanto defendido pelo apelante nas suas razões recursais, restou evidenciada a omissão do ente demandado a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil e conferir ressonância à pretensão indenizatória.

Com efeito, o Código de Trânsito Brasileiro, nos seus artigos 80 a 90, estabelece que o Estado é responsável pela manutenção e sinalização adequada das rodovias. O § 1o do artigo 80 do CTB estabelece que
“a sinalização será colocada em posição e condições que tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas específicas do CONTRAN.”

Ademais, comprovada a inexistência de sinalização, estabelece o § 1o do artigo 90 da Lei no 9.503/1997 que
“
o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação.
”
[Destaquei].

Logo, caracteriza comportamento omissivo culposo, regido pela teoria
dafaute du service
, a ensejar sua responsabilização, a inércia do Poder Público, que deixa de fazer a conservação das vias públicas no perímetro urbano e das estradas e rodovias municipais, estaduais ou interestaduais sob a responsabilidade da União.

In casu
, a conduta omissiva restou configurada porque o Estado foi negligente ao deixar de sinalizar o local segundo critérios e padrões de segurança devidos, além de não proceder com a regular conservação e manutenção da rodovia onde ocorreu o acidente, que resultou no óbito da filha dos apelados.

Inclusive, a conduta omissiva e negligente do ente estatal restou devidamente demonstrada a partir dos elementos probatórios produzidos nos autos. Com efeito, as testemunhas Sirleide Soares da Rosa, Edson Dias de Andrade e Janio Leonardo Sachi, ao serem inquiridas durante a instrução processual, foram uníssonas em afirmar que, no local do acidente, não havia qualquer sinalização quanto à existência do buraco/valeta na rodovia (Id. 79809557 – p. 112 – mídia audiovisual).

Além disso, as testemunhas encimadas foram categóricas ao afirmar que o aludido buraco localiza-se na beirada da rodovia, abarcando parte da estrada, e que tanto a ausência de sinalização, quanto o buraco, existem até a data atual (data da audiência: 21/08/2019), mesmo após o transcurso de mais de nove anos desde a ocorrência do acidente, a evidenciar a negligência e inércia do ente apelante.

Tal constatação extrai-se, também, dos registros fotográficos constantes no Id. 79809557 (p. 29/30), os quais demonstram que o buraco/valeta invade parte considerável da rodovia, não havendo qualquer sinalização de alerta aos motoristas e demais transeuntes.

De forma semelhante, não há dúvida quanto à existência do nexo de causalidade entre o acidente e o comportamento do Estado que deixou de proceder à sinalização devida ou à manutenção da rodovia, de forma a impedir a ocorrência do acidente. É evidente que o Estado possuía condições de evitar o episódio, colocando placas no local ou reparando o buraco, o qual, se não existisse, o evento danoso certamente não teria ocorrido.

Ademais, não comporta acolhimento as teses de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, com arrimo na alegação de que o acidente ocorreu devido à falta de visibilidade em razão de poeira, associada à imprudência da condutora que trafegava sua motocicleta em local não destinado ao trânsito de veículos.

Isso porque, conforme depoimento prestado pela testemunha Sirleide Soares da Rosa, a qual estava presente no momento do acidente e também conduzia outra motocicleta, não havia poeira no local naquela ocasião e que a vítima Luciana Ribeiro Rodrigues não estava conduzindo a sua motocicleta em alta velocidade, o que, inclusive, não era possível por se tratar de trecho com aclive.

À Administração Pública incumbe, em sua atividade normal e habitual, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação, a sinalização e a segurança das vias públicas. Sendo assim, o Estado não pode jogar sobre a vítima a responsabilidade pelo acidente, máxime porque as provas evidenciam que não houve culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Dessa forma, não há dúvidas que o apelante deve responder pelos danos, de ordem moral, sofridos pelos apelados, genitores da vítima Luciana Ribeiro Rodrigues, em decorrência do acidente, ante a ausência de sinalização e reparos necessários na rodovia MT 325.

Nesse sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – OBRA EXECUTADA EM RODOVIA ESTADUAL MT-480 – REJEITADA – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBRA NÃO SINALIZADA – DANO FÍSICO COMPROVADO – INCAPACIDADE PERMANENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONFIGURAÇÃO – VALOR DO DANO MORAL - REDUZIDO – DANO ESTÉTICO – MAJORAÇÃO – PENSÃO VITALÍCIA – MANUTENÇÃO – JUROS E CORREÇÃO – RETIFICAÇÃO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Os acidentes ocorridos por falta de sinalização das rodovias estaduais com obras públicas caracteriza ato omissivo do Estado, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. 2. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o ente público é responsável pela manutenção e sinalização adequada das rodovias, devendo afixar sinalização específica e adequada nas vias em obras. 3.
As provas dos autos demonstram que a via onde ocorreu o acidente que ocasionou danos físicos à autora não possuía sinalização adequada, devendo, portanto, o Estado ser responsabilizado
.”
(...) (N.U 0008037-19.2010.8.11.0055, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 03/10/2017) [Destaquei].

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, LUCROS CESSANTES E PENSÃO ALIMENTÍCIA –
ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – MORTE DO MOTORISTA
– AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL PELAS OBRAS NA RODOVIA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO
– DANOS MORAIS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO – PENSÃO ALIMENTÍCIA ATÉ OS MENORES COMPLETAREM 25 ANOS DE IDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DE ACORDO COM O ART. 1o-F DA LEI 9494/97 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – PENSÃO ALIMENTÍCIA – FIXAÇÃO EM FORMA DE PERCENTAGEM – POSSSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Recurso de Apelação do Estado de Estado de Mato Grosso. Preliminar de ilegitimidade passiva, posto que a responsabilidade pela sinalização da rodovia seria da empresa construtora que está executando as obras na rodovia. Preliminar rejeitada, pois não há como negar a responsabilidade subsidiária do Estado em tais casos, seja com relação à empresa privada ou ainda com autarquia estadual responsável pela execução das obras. 2. Mérito:
Regra geral, conforme disciplina o art. 37, 6o, da CF/88, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva. Configurada a culpa do Estado, na forma de negligência, em não sinalizar a estrada quanto à obras que estavam sendo executadas naquela localidade, bem como na sua negligência na conservação das rodovias, sendo, portanto, responsável pelos danos causados ao administrado
.”
(...) (N.U 0034467-84.2009.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 31/01/2018) [Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL –
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AUSÊNCIA DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA
– O
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FALHA NA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – JUROS – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – DESDE O ATO ILÍCITO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – A PARTIR DO ARBITRAMENTO
– APELO DO ESTADO DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade dos entes da administração pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal. No entanto, quando se trata de danos causados por omissão, é imperioso distinguir a omissão específica da omissão genérica. A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano, sendo objetiva a responsabilidade. É genérica quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado, razão pela qual, a responsabilidade é subjetiva, havendo necessidade de prova da culpa.
2. Na espécie, cuidando-se de omissão específica, era desnecessária a prova da culpa. De outro lado, para excluir ou atenuar a indenização do dano, caberá ao ente público a prova da culpa exclusiva ou concorrente da vítima, de terceiro ou por motivo de caso fortuito ou de força maior. 3. O dano moral, na hipótese, decorre do próprio fato, independendo de prova do efetivo prejuízo ou abalo extrapatrimonial. O valor da condenação, entretanto, deve ser fixado em patamar que, além de atender aos critérios de arbitramento do dano moral. 4. O valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir do presente arbitramento, nos termos da Súmula 362, do STJ, e dos juros moratórios, de acordo com os índices da caderneta de poupança, desde o evento danoso, na forma da Súmula 54, do STJ.”
(NU 0002068-33.2011.8.11.0008, Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) [Destaquei].

Vencida a questão meritória encimada, denota-se que o apelante postula, também, a reforma da sentença quanto à liquidação dos danos morais, aduzindo que o Juízo da instância de piso concedeu
quantum
indenizatório acima do que fora pleiteado pelos apelados.

Por certo, sabe-se que, no que pertine ao valor da indenização, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que tal deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito causado pelo requerido.

In casu
, ainda que a indenização tenha sido fixada em valor superior ao pedido na inicial, observo que, considerando as circunstâncias do caso concreto e a finalidade da reparação, o valor de R$ 100.000,00 não se mostra exorbitante nem desproporcional à ofensa sofrida pelos recorridos, que perderam a filha em acidente de trânsito, decorrente de omissão estatal.

Inclusive,
o
quantum
indicado pelos autores na petição inicial mostra-se meramente estimativo, ficando sujeito a eventual correção no momento da sentença, o que não autoriza, por si só, o reconhecimento de decisão
ultra petita
, máxime quando observado os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA CORRÉ. DISCUSSÃO AFEITA AO DANO MORAL POR DECORRENTE DE COBRANÇA DE DUPLICATA REFERENTE A EXAMES HOSPITALARES. NEGATIVA DE COBERTURA QUE SE MOSTROU ABUSIVA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA E BEM ARBITRADA. DANO MORAL FIXADO ALÉM DO PEDIDO INICIAL NÃO É ULTRA PETITA. O valor da indenização na responsabilidade civil pode ser postulado por estimativa pelo autor, ficando sujeito a eventual correção no sentenciamento
. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 0154165-79.2012.8.26.0100; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/11/2016; Data de Registro: 25/11/2016) [Destaquei].

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
MORTE DE FILHO ADOLESCENTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO POR QUEDA DO VEÍCULO EM RIO EM RAZÃO DE ABERTURA DE BURACO EM RODOVIA ESTADUAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 200.000,00 PARA CADA UM DOS AGRAVADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO
. AGRAVO INTERNO DO ENTE PÚBLICO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O valor arbitrado fora determinado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. 3.
A alteração do valor somente seria possível caso fosse exorbitante a importância arbitrada, que viesse a violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação que não se observa no caso diante da quantia fixada em R$ 200.000,00 para cada um dos ora agravados, em razão de morte de filho em acidente de trânsito provocado pelo mau estado de conversação da rodovia
. 4. Agravo Interno do Ente Público a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp 1105185/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018) [Destaquei].

Por fim, verifica-se que o Estado de Mato Grosso também apela acerca da correção monetária e juros, aduzindo ainda que os juros de mora devem ser estabelecidos de acordo com o art. 1o-F da Lei 9.494/97.

Deveras, observo que o Juízo
a quo
determinou que a correção monetária se dê a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, a ser corrigida pelo índice INPC, e os juros de mora a partir da citação.

Nesse aspecto, entendo que o ato sentencial deve ser reformado, apenas para se adequar ao entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), segundo o qual, nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, como regra geral, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar os critérios previstos no art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas para determinar que a atualização monetária e a compensação da mora observem os critérios previstos no art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 08 DE JUNHO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais no 0001656-33.2015.811.0018, proposta por Juarez Ribeiro Rodrigues e Luzinete Clemente Rodrigues, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente apelante ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, além do pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Estado de Mato Grosso recorre aduzindo, preliminarmente a ocorrência da prescrição.

Meritoriamente assevera que inexiste responsabilidade do Estado pelo evento danoso em razão da culpa exclusiva da vítima, a qual veio a caírem em uma erosão localizada fora da pista de trafegabilidade.

O eminente relator desproveu o apelo mantendo inalterada a sentença recorrida.

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão posta na lide.

Pois bem.

Conforme ressai dos autos Juarez Ribeiro Rodrigues e Luzinete Clemente Rodrigues ajuizaram ação de reparação de danos materiais e morais por acidente de trânsito em face do Estado de Mato Grosso alegando em síntese que:

“ No dia 13/6/2010, por volta das 16h30min, a vítima Luciana Ribeiro Rodrigues, filha dos requerentes, transitava com seu veículo motocicleta Honda Tornado 250, na Rodovia Estadual MT 325, KM 22, Estrada do Jaú, sentido Jaú a Juara/MT, quando foi surpreendida com uma valeta que se encontrava às margens da estrada, estando esta sem sinalização de emergência ou de perigo, Assim, a vítima caiu com sua motocicleta na referida valeta.

Narram que o acidente se deu por culpa exclusiva do requerido, por ausência de manutenção e sinalização da rodovia estadual, motivo pelo qual estão pleiteando judicialmente indenização pelos danos que lhe foram causados”.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem. É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, o preceito acima abarca somente as ações dos agentes estatais, conforme se denota da expressão
“(...) pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (...)”
.

A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão pressupõe a comprovação, além do dano, da falta do serviço público ao menos por culpa (negligência, imprudência ou imperícia) atribuível ao Estado, bem como do nexo de causalidade entre o dever de agir e o dano.

A respeito do tema Maria Sylvia Zanella Di Pietro elucida:

“a omissão na prestação do serviço tem levado à aplicação da teoria da culpa do serviço público (faute du service); é a culpa anônima, não individualizada; o dano não decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público (cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como é o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes; o Estado responderá se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inércia, a falha na prestação do serviço público.”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531)

A omissão apta a gerar obrigação de indenizar, por ser considerada a causa do dano, é aquela que se identifica com uma falha especifica de atuação da Administração Pública.

Em conclusão, só será a omissão causadora do dano se o Estado poderia ter agido para evitar o dano e não o fez ou se a realização da ação omitida teria força de evitar o dano causado.

De acordo com a preambular da ação indenizatória os autores narraram que o acidente se deu em razão da má conservação da Rodovia MT 325.

De acordo ainda com a peça vestibular, bem como pelas provas produzidas nos autos, a vítima caiu em um buraco existente à margem da rodovia vindo a sofrer ferimentos que a levaram ao óbito.

Verifica-se ainda das fotografias constantes no processo (ID n. 79809557) que realmente na citada Rodovia Estadual existe uma valeta que fica fora do local de circulação dos veículos, na parte externa da pista de rolamento.

De igual modo, da citada análise não se vislumbra a existência de buracos no meio da estrada ou qualquer obstáculo que obrigasse a vítima a ir para a lateral desta, considerando ainda que ela estava em uma motocicleta, veículo que ocupa pouco espaço no trânsito.

Portanto, as provas coligidas ao feito, aliado a própria narrativa dos autores não justifica a alegação de que a falta de manutenção da rodovia teria sido a causa da morte da filha dos Recorridos.

Além disso, a falecida era moradora da região e por certo já teria passado pelo local inúmeras vezes e era sabedora que na lateral da pista havia referido buraco e seria demasiado perigoso transitar na beira desta, pois corria o risco de cair.

Assim sendo, o contexto probatório não aponta que a causa, ou concausa, do acidente que vitimou a filha dos Apelados foi a suposta omissão do ente público na manutenção do local do acidente, ficando repelida a responsabilização do Estado na situação em apreço.

Concluo, por fim, que lamentável a perda impingida aos genitores da vítima, porém, o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima que se encontrava transitando na lateral da pista, à margem da rodovia.

Posto isso, divirjo do douto relator Dr. Alexandre Elias Filho, o que faço para prover o recurso do Estado de Mato Grosso e julgar improcedentes os pedidos veiculados na ação indenizatória.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vênia ao conspícuo relator, para acompanhar a divergência.

EM 08 DE MARÇO DE 2022:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL – DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, VENCIDO RELATOR QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 05 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo CPC/2015, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue-se com a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.

Permitam-me um histórico deste processo.

Juarez Ribeiro Rodrigues e Luzinete Clemente Rodrigues ingressaram com ação indenizatória contra o Estado de Mato Grosso, visando à reparação por danos morais, em decorrência da morte, em via pública, da sua filha, Luciana Ribeiro Rodrigues, relatando, para tanto, que, em 13/6/2010, a aludida vítima trafegava com sua motocicleta Honda Tornado 250, na Rodovia MT 325, KM 22, sentido Comunidade Jaú ao município de Juara/MT, quando foi surpreendida com uma valeta que se encontrava às margens da estrada, sem que houvesse qualquer sinalização, vindo a condutora a cair com a motocicleta na valeta, e, apesar de socorrida, chegar sem vida no hospital.

Ao sentenciar o feito, o Juízo da Primeira Instância julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, arbitrando em favor dos autores a indenização por dano moral no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso apela, sustentando, preliminarmente, a prescrição, e, no mérito, a culpa exclusiva da vítima e, portanto, a ausência de nexo causal e do seu dever de indenizar.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça afirma a inexistência de interesse a justificar a sua intervenção.

Iniciado o julgamento, em 8/6/2021, o Insigne
Relator
, o Doutor
Alexandre Elias Filho
, rejeitou a preliminar e deu parcial provimento ao apelo, apenas para tratar da atualização monetária da condenação. O
Primeiro Vogal
, o Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
, pediu vista dos autos e, na continuação do julgamento, em 8/3/2022, entendeu por bem divergir da relatoria, dando provimento ao recurso do Ente Estadual, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, sendo
acompanhado
em seu voto pelo
Segundo Vogal
, o Desembargador
Luiz Carlos da Costa
.

Ante à divergência instaurada, os autos vieram à minha apreciação, para a necessária ampliação do quórum.

Superada a questão preliminar, atenho-me ao ponto de divergência: a configuração, ou não, de dano moral neste caso concreto.

Sobre a matéria, sabe-se que, em se tratando de ação de indenização movida contra a Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6
o
do artigo 37 da Constituição da República Federativa. Veja-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina:

A responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado, por comportamento administrativo, origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar independe de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral.

E noutro trecho, elucida com laconismo e clareza:

Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são ocorrência do dano, nexo causal entre o eventus domni e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público, a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

(In: Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, págs. 896 a 900).

Tem-se, assim, à luz de tais digressões, que, havendo dano e nexo de causalidade, o Estado será responsabilizado, patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar a ação, o resultado danos e o nexo de causalidade, ligando este àquele. À Administração, cabe demonstrar se a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento. Não provando, responde civilmente pelos danos provocados.

Compulsando os autos, verifica-se que os requerentes demonstraram todo o relatado mediante a produção de provas testemunhais, bem assim da juntada de fotos.

Observa-se, outrossim, tal como registrado na sentença e no voto da relatoria, que as testemunhas Sirleide Soares da Rosa, Edson Dias de Andrade e Janio Leonardo Sachi, ao serem inquiridas durante a instrução processual, foram uníssonas em afirmar que, no local do acidente, não havia qualquer sinalização quanto à existência do buraco/valeta na rodovia e que a situação irregular perduraria até os dias em que prestados os depoimentos.

O Eminente Primeiro Vogal divergiu do entendimento quanto à existência de nexo causal, retirando a responsabilização do demandado, sob o fundamento de que: 1) a
valeta estaria fora do local de circulação dos veículos, na parte externa da pista de rolamento; 2) não se vislumbra a existência de buracos no meio da estrada ou qualquer obstáculo que obrigasse a vítima a ir para a lateral; e, 3) a falecida era moradora da região e por certo já teria passado pelo local inúmeras vezes e era sabedora que na lateral da pista havia referido buraco e seria demasiado perigoso transitar na beira desta, pois corria o risco de cair.

Todavia, do caderno processual eletrônico, notadamente da foto constante do id. 79809560 – fl. 29, observa-se o considerável avanço da erosão sobre a pista da Rodovia MT 325, KM 22.

Oportuno registrar que,
in casu,
a omissão do Estado se mostrou evidente, mormente, mesmo passados nove anos do grave e fatal acidente aqui narrado, consoante se infere dos depoimentos testemunhais, até aquela data, nenhuma providência havia sido adotada, permanecendo o local com a erosão e sem qualquer sinalização (Id. 79809557 – p. 112 – mídia audiovisual).

Por essa razão, hei por bem reconhecer como devida a condenação fixada pelo Juízo de Primero Grau.

Forte nessas razões, peço vênia ao Primeiro e ao Segundo Vogal, para alinhar-me ao entendimento do Insigne Relator, o Doutor Alexandre Elias Filho.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas, para determinar que a atualização monetária se dê alinhada ao Tema 810 do STF, e, ao demais, manter incólume a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022